Tribunal: CARF
Processo: 10768.001530/2009-01
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARCELO DE SOUSA SATELES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2025-08-18
Data de publicação: 2025-09-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B, do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de acordo com o regime de competência.
IRPF. AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Não comprovado nos autos pelo contribuinte que parte das verbas, recebidas acumuladamente em razão de sentença judicial em processo trabalhista, foram de cunho indenizatório, deve ser mantido o lançamento do imposto de renda lavrado sobre as verbas recebidas.
MULTADEOFÍCIO.PERCENTUALDE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela vinculados.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10768.001530/2009-01
ACÓRDÃO
2002-009.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de agosto de 2025
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
MANOEL TEIXEIRA MONTEIRO
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005
FALTA DE PRÉVIA INTIMAÇÃO.
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. Súmula CARF no 46.
IMPOSTO
DE
RENDA
PESSOA
FÍSICA.
RENDIMENTOS
RECEBIDOS
ACUMULADAMENTE. REGIME DE COMPETÊNCIA.
Consoante decidido pelo STF na sistemática estabelecida pelo art. 543-B,
do CPC, no âmbito do RE 614.406/RS, o Imposto de Renda Pessoa Física
sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser calculado de
acordo com o regime de competência.
IRPF. AÇÃO TRABALHISTA. VERBAS DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. NÃO
TRIBUTAÇÃO. COMPROVAÇÃO
Não comprovado nos autos pelo contribuinte que parte das verbas,
recebidas acumuladamente em razão de sentença judicial em processo
trabalhista, foram de cunho indenizatório, deve ser mantido o lançamento
do imposto de renda lavrado sobre as verbas recebidas.
MULTADEOFÍCIO.PERCENTUALDE75%.
A multa aplicável no lançamento de ofício prevista na legislação tributária é
de 75%, por descumprimento à obrigação principal instituída em norma
legal.
LANÇAMENTO DE OFÍCIO. INCIDÊNCIA DE MULTA.
A multa de ofício por infração à legislação tributária tem previsão em
disposição expressa de lei, devendo ser observada pela autoridade
Fl. 161
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001530/2009-01
2
administrativa e pelos órgãos julgadores administrativos, por estarem ela
vinculados.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, conhecer do
Recurso Voluntário e, no mérito, dar-lhe provimento parcial para que: a) imposto discutido no
presente processo seja recalculado pelo regime de competência, utilizando-se as tabelas e
alíquotas vigentes nos meses de referência dos rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles – Presidente e Relator

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Andre Barros de Moura,
Carlos Eduardo Avila Cabral(substituto[a] integral), Luciana Costa Loureiro Solar, Marcelo Freitas
de Souza Costa, Rafael de Aguiar Hirano, Marcelo de Sousa Sateles (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Trata-se de impugnação em face à Notificação de Lançamento, fls. 14/18, lavrada
contra o interessado, já qualificado nos autos, em procedimento de revisão de
Declaração de Ajuste Anual, Exercício 2006, Ano-Calendário 2005, no qual foram
constatadas as seguintes infrações:
I - Da análise das informações e documentos apresentados pela contribuinte e das
informações constantes dos sistemas da Secretaria da Receita Federal do Brasil,
constatou-se omissão de rendimentos sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$50.344,44, com IRRF no valor de R$1.510,32, apurada em DIRFs das empresas
a seguir discriminadas:
- Caixa Econômica Federal, CNPJ: 00.360.305/0001-04, omissão de R$50.343,96 e
IRRF de R$1.510,32; e
Fl. 162
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001530/2009-01
3
- Banco Central do Brasil, CNPJ: 00.038.166/0001-050, omissão de R$0,48,
Resultou a ação fiscal na apuração de crédito tributário no valor de R$20.899,94,
compreendendo o imposto, a multa de ofício (passível de redução) e os juros de
mora calculados até 30/01/2009.
Em sua impugnação, fls. 03/11, o interessado, por seu procurador, alega, em
síntese, que:
Informa que em 25/10/1987, pelo seu representante legal, apresentou
Reclamação Trabalhista junto à 8a o Vara Federal do Estado do Rio de Janeiro,
originando o processo n° 87.0006387-8.
Em 24/05/2005, exatamente 17 anos, 7 meses e 2 dias depois, o impugnante,
convocado por seu representante legal à época, Dr. Eduardo Venâncio, OAB/RJ
18839, compareceu à Caixa Econômica Federal, agência 0625, para receber os
valores devidos.
Na ocasião, todo o processo foi conduzido pela instituição financeira responsável
pelo pagamento que: corrigiu o valor devido até aquela data, totalizando R$
50.343,96; efetuou o desconto do imposto na fonte, com alíquota de 3%,
totalizando R$1.510,32; efetuou o pagamento dos honorários advocatícios, fixado
em 20% do valor de face do alvará, totalizando R$10.068,79; e efetuou o
pagamento em conta corrente do Autor no valor de R$38.764,85.
O impugnante solicitou ao agente pagador cópia do Alvará mas teve o pedido
negado, sendo informado que, em cumprimento à lei, a Caixa Econômica Federal
forneceria, na forma, prazo e condições estabelecidas pela Secretaria de Receita
Federal, os Comprovantes de Rendimentos Pagos devidamente discriminados.
Pela parte do impugnante não se consumou a entrega do documento em
questão.
De fato, no Demonstrativo de Apuração do Imposto Devido o valor discriminado
para Previdência Oficial sobre Rendimento Omitido foi desconsiderado. O direito
de o contribuinte descontar da base de cálculos o valor dos honorários
advocatícios da causa em questão foi desconsiderado. Os valores associados com
verbas não tributáveis (FGTS, Férias Proporcionais 2/12, Aviso Prévio e Juros de
Mora) foram desconsiderados. Ou seja, todas as dúvidas que o impugnante teve,
no momento de preenchimento da declaração, foram ignoradas.
Discorda da aplicação da multa de 75%, como se o impugnante fizesse parte do
enorme grupo de fraudadores que assolam nosso Pais.
Alega que o contraditório como previsto no Art. 5o , LV, da Carta Magna exige que
o sujeito passivo seja cientificado e ouvido sobre todos os atos, provas,
documentos e ocorrências, praticados na fase de procedimento fiscal. Não
podendo esquecer que a fase de fiscalização, pela sua própria natureza, é regida
pela inquisitoriedade visando à apuração da ocorrência do fator gerador do
Fl. 163
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001530/2009-01
4
tributo ou da prática da infração e a fase processual é regida integralmente pelo
contraditório e pela ampla defesa.
Aduz ainda que tal notificação de lançamento não pode prosperar, vez que
motivou-se em valores, onde a doutrina, lei, jurisprudência vem entendendo não
haver incidência sobre os mesmos.
Assim é, que se o impugnante , tivesse tido a oportunidade de pessoalmente
prestar esclarecimentos, provando por documentos que seguem em anexo, tal
conflito já teria sido resolvido através da retificação dos dados fornecidos pela
fonte pagadora.
E prossegue alegando que , data vênia, na hipótese da situação do autor, o valor
recebido em decorrência de sentença do douto juízo federal (doc. em anexo), com
base no pagamento feito pelo empregador em decorrência de integração da
Gratificação de Atividade Técnico-Administrativa, bem como as diferenças, pela
sua integração ao salário, sobre os depósitos de FGTS, férias Proporcionais, 13°
salário e verbas rescisórias, não deve o tributo - Imposto de Renda Pessoa Física -
incidir sobre o valor total recebido.
Transcreve jurisprudência em que se conclui que a conversão em pecúnia das
férias proporcionais devidas tem natureza indenizatória (é pagamento
substitutivo do direito a descanso) e decorre da cessação do contrato de trabalho,
é o que se depreende do art. 146 da CLT, não havendo incidência do imposto de
renda. Portanto, deve ser confirmada a isenção pleiteada pela impetrante quanto
às férias proporcionais.
A respeito do FGTS e do Aviso Prévio a Lei 7.713/88 e repetida no art. 39, XX, do
Regulamento do Imposto de Renda, aprovado pelo Decreto 3.000/99, dispõe da
seguinte forma:
"Art. 6° Ficam isentos do imposto de renda os seguinte rendimentos percebidos
por pessoas físicas:
V - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato de
trabalho, até o limite garantido por lei, bem como o montante recebido pelos
empregados e diretores, ou respectivos beneficiários, referente aos depósitos,
juros e correção monetária creditados em contas vinculadas, nos termos da
legislação do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço;"
Art. 39. Não entrarão no cômputo do rendimento bruto:
"XX - a indenização e o aviso prévio pagos por despedida ou rescisão de contrato
de trabalho, até o limite garantido pela lei trabalhista ou por dissídio coletivo e
convenções trabalhistas homologados pela Justiça do Trabalho, bem como o
montante recebido pelos empregados e diretores e seus dependentes ou
sucessores, referente aos depósitos, juros e correção monetária creditados em
contas vinculadas, nos termos da legislação do Fundo de Garantia do Tempo de
Fl. 164
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001530/2009-01
5
Serviço - FGTS (Lei n° 7.713, de 1988, art. 6°, inciso V, e Lei n° 8.036, de 11 de maio
de 1990, art. 28);"
Quanto aos juro moratórios alega que se trata de verba de natureza
indenizatória, segundo doutrina majoritária e previsão no Código Civil, são
devidos quando há atraso do devedor no cumprimento de determinada
obrigação, visando cobrir o prejuízo sofrido. Assim, não se enquadrando no
conceito de renda ou proventos de qualquer natureza, não podem integrar a base
de cálculo para a retenção do Imposto de Renda.
O entendimento do caráter indenizatório dos juros moratórios juntamente com a
hermenêutica da previsão legal tem sido constantemente demonstrado em
acórdãos dos Tribunais Regionais Federais e Superiores e transcreve a seguinte
jurisprudência:
REsp 1.039.452-SC, DJ 10/6/2008. AgRg no REsp 1066.949-PR, Rel. Min.
Humberto Martins, julgado em 7/10/2008.
"Após a entrada em vigor do CC/2002, os valores recebidos pelo contribuinte a
título de juros de mora oriundos do pagamento de verbas provenientes de
condenação em reclamação trabalhista têm natureza jurídica indenizatória.
Assim, sobre eles não incide imposto de renda."
A respeito dos honorários advocatícios, o instituto jus postulandi, a teor do artigo
791 da CLT: empregado e empregador podem "postular pessoalmente" na Justiça
do Trabalho, que somente é possível no primeiro grau de jurisdição, contradiz
com o direito ao devido processo legal, previsto na Constituição Federal", já que
as formalidades da própria Justiça exigem conhecimento técnico adequado.
Sendo assim, o direito de postular sem a presença do advogado, no processo do
trabalho, constitui verdadeira aberração jurídica, data vênia, está no mais
completo desuso. Sendo costume a cobrança de honorários advocatícios no valor
referencial de 20% à 30% sobre o valor da causa, também chamado de honorário
de êxito.
Afirma que é incontestável o direito do impugnante, de deduzir do valor da
indenização os honorários pagos ao advogado.
E conclui da seguinte forma seu arrazoado:
a) O imposto de renda não deveria ter como base de cálculo o valor total do
alvará, mas sim serem efetuadas as devidas deduções legais referentes ao FGTS,
férias proporcionais, aviso prévio e os juros moratórios, já que sobre tais valores
não há incidência do referido imposto, como consagram a lei, a doutrina e a
jurisprudência.
b) Na base de cálculo, deve-se levar em conta para fim de desvinculação ao
tributo- Imposto de Renda Pessoa Física, o valor pago ao advogado, referente aos
honorários advocatícios: 2 0% sobre o valor do alvará.
Fl. 165
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001530/2009-01
6
O processo foi encaminhado ao Setor de Fiscalização da DRF/Niterói para
atender o disposto no Art. 1o da IN RFB no 958, de 2009, resultando na lavratura
do Termo Cirscunstanciado e Despacho Decisório, com ciência ao contribuinte.
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/03/2015, a qual julgou a
impugnação procedente em parte, o sujeito passivo interpôs, em 17/03/2015, Recurso Voluntário,
alegando, em apertada síntese, que:
- nulidade do lançamento por falta de intimação prévia para esclarecimentos e
apresentação de provas
- não incide Imposto de Renda sobre o abono pecuniário de férias
- parcela de rendimentos recebidos de ação trabalhista são isentos ou não
tributáveis, conforme documentos juntados aos autos
- o lançamento foi originado por erro de preenchimento da declaração, sendo
improcedente a apuração de omissão de rendimentos
- os rendimentos auferidos foram declarados, conforme documentos juntados aos
autos - inexistência de omissão
- não incide imposto de renda sobre os juros moratórios incidentes sobre
rendimentos recebidos acumuladamente;
- a tributação dos rendimentos recebidos acumuladamente deve ser feita sobre as
tabelas e alíquotas das épocas próprias a que se referem tais rendimentos, mês a mês, e não sobre
o montante global
- a multa aplicada é indevida em razão de não estar comprovado dolo, fraude ou
simulação
É o relatório.

VOTO
Conselheiro Marcelo de Sousa Sateles, Relator
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a infração de omissão de rendimentos recebidos
acumuladamente, no valor de R$ 50.343,96, decorrente de ação trabalhista, em Dirf apresentada
pela Caixa Econômica Federal (CEF).
Fl. 166
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001530/2009-01
7
Primeiramente, deve-se esclarecer que já foi emitido Termo Circunstanciado pela
delegacia de origem tendo sido incluída a dedução de honorários advocatícios do rendimento
informado na Dirf apresentada pela CEF, no valor de R$ 10.068,79 (fls. 57/59), logo foi mantida
parcialmente a infração de omissão de rendimentos, no valor de R$ 40.275,17, tendo a decisão de
piso retificado o lançamento fiscal nos termos do Termo Circunstanciado.
Da Preliminar de Nulidade do Lançamento
O sujeito passivo suscita a nulidade do lançamento, por falta de intimação prévia do
contribuinte.
Acerca da alegação do(a) interessado(a) de que não houve intimação prévia ao
lançamento, tem-se que o pedido de esclarecimento ao (à) contribuinte é um dos meios de que se
vale o Fisco quando da revisão da declaração de imposto de renda, sendo uma faculdade, tema
esse já consolidado no âmbito deste Conselho.
Súmula CARF no 46
O lançamento de ofício pode ser realizado sem prévia intimação ao sujeito
passivo, nos casos em que o Fisco dispuser de elementos suficientes à
constituição do crédito tributário. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
Logo, indefiro a preliminar de nulidade do lançamento requerido pelo Recorrente,
pois, no presente caso, não se vislumbram quaisquer das hipóteses estampadas no art. 59 do
Decreto no 70.235, de 1972, para a determinação da nulidade, ou deixou a autoridade lançadora
de observar o art. 11 do mesmo Decreto quando da lavratura da Notificação de Lançamento.

Rendimentos Recebidos Acumuladamente
O ponto inicial da questão posta recai sobre a forma de tributação dos rendimentos
recebidos acumuladamente, pugnando o Recorrente que seja adotado o regime de competência.
Para o rendimento recebido acumuladamente - RRA até ano-calendário de 2009
deve-se observar o disposto na Lei 7.713/98, art. 12, na redação vigente à época do fato gerador:
Art. 12. No caso de rendimentos recebidos acumuladamente, o imposto incidirá,
no mês do recebimento ou crédito, sobre o total dos rendimentos, diminuídos do
valor das despesas com ação judicial necessárias ao seu recebimento, inclusive de
advogados, se tiverem sido pagas pelo contribuinte, sem indenização.
Vê-se, portanto, que o comando legal vigente à época determinava que o imposto
incidiria no mês do recebimento dos valores acumulados, utilizando-se as tabelas e alíquotas
vigentes na época do recebimento dessas parcelas, independentemente do período que deveriam
ter sido adimplidos, adotando-se como base de cálculo o montante global pago.
Fl. 167
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001530/2009-01
8
Contudo, imperioso atentar para a decisão definitiva de mérito no Recurso
Extraordinário (RE) no 614.406/RS, proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF) na sistemática
da repercussão geral, a qual deve ser reproduzida pelos conselheiros no julgamento dos recursos
no âmbito do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Com efeito, afastando o regime de caixa, o Tribunal acolheu o regime de
competência para o cálculo mensal do imposto de renda devido pela pessoa física, com a
utilização das tabelas progressivas e alíquotas vigentes à época em que os valores deveriam ter
sido adimplidos.
Vale dizer, o imposto sobre a renda incidente sobre os rendimentos acumulados
percebidos no ano-calendário 2005 deve ser apurado com base nas tabelas e alíquotas das épocas
próprias a que se refiram tais rendimentos tributáveis, calculado de forma mensal, e não pelo
montante global pago extemporaneamente (fl. 101).
Das Verbas Trabalhistas Isentas do Imposto de Renda
Alega ainda o Recorrente que não incidiria imposto de renda pessoa física sobre as
seguintes verbas: a) aviso prévio indenizado, b) férias e o terço constitucional decorrentes de
rescisão do contrato de trabalho, c) FGTS, conforme Memória de Cálculo e planilhas, juntada aos
autos e d) juros de mora.
Neste ponto, a decisão de piso não acatou as supostas verbas isentas, decorrente da
ação trabalhista, pois não foi apresentada a homologação do cálculo judicial com a discriminação
dos valores de cada parcela recebida.
Compulsando os autos, não foi possível identificar a planilha de verbas homologada
nos autos da reclamatória trabalhista com os seus respectivos valores devidos por rubrica, o que
permitiria identificar a real natureza de todos os rendimentos recebidos em decorrência da decisão
judicial (tributáveis, isentos ou não tributáveis).]
Veja que consta nos autos uma petição (fl. 23), datada de 10 de maio de 2001, onde
consta apenas um valor a receber pelo contribuinte de R$ 37.444,16, a qual deveria ser homologado
posteriormente por sentença, sendo que não consta dos autos essa homologação.
Portanto, entendo que não há reparo a ser feito na decisão a quo.

Da Multa de Ofício
Quanto à multa de ofício trata-se de exigência baseada em disposição legal
expressa, o art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com alterações posteriores, a que não cabe órgãos
julgadores administrativos negarem sua efetividade, uma vez constatada a infração de omissão de
rendimentos de aluguéis, in verbis:
Art. 44. Nos casos de lançamento de ofício, serão aplicadas as seguintes multas:
I - de 75% (setenta e cinco por cento) sobre a totalidade ou diferença de imposto
ou contribuição nos casos de falta de pagamento ou recolhimento, de falta de
declaração e nos de declaração inexata;
(...)
Fl. 168
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2002-009.688 – 2a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10768.001530/2009-01
9
Pelo exposto, correta a aplicação da multa de ofício com o percentual de 75%,
legalmente previstos nos casos de lançamento de ofício de tributo, não tendo a autoridade
administrativa poder discricionário para excluí-los ou reduzi-los.
Por fim, vale ressaltar que a autoridade lançadora está plenamente vinculada e que,
verificada a ocorrência do fato gerador, aquela deve proceder ao lançamento, nos termos do art. 142
do Código Tributário Nacional.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, dou-lhe
provimento parcial para que: a) imposto discutido no presente processo seja recalculado pelo
regime de competência, utilizando-se as tabelas e alíquotas vigentes nos meses de referência dos
rendimentos recebidos acumuladamente.

Assinado Digitalmente
Marcelo de Sousa Sateles

Fl. 169
DF CARF MF
Original